Tribunal: TJDFT
Processo: 0724890-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. PESSOA JURÍDICA NÃO ATINGIDA PELA DECISÃO. ARRESTO CONTRA SÓCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A agravante, pessoa jurídica, não possui interesse de se insurgir contra decisão interlocutória prolatada em desfavor do patrimônio particular de um dos sócios porque não foi afetada com a constrição judicial. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em contrarrazões acolhida.
2. Recurso não conhecido. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida.